Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO..FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A utilização por terceiros de numerário regularmente tomado por empréstimo é fato estranho à atividade bancária, e a transferência bancária realizadas por aplicativo não representa falha na prestação do serviço da instituição financeira.
2. A responsabilidade pela disponibilização do numerário depositado na conta corrente é inteiramente do correntista, inclusive no que tange às transferências para terceiros.
3. A contratação mediante fraude de novo empréstimo pessoal deve ser anulada, com o retorno das partes ao status quo ante, em conformidade com os artigos 138 e 171, II, do Código Civil.
4. Os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênue do normal estado psicológico não configuram violação aos direitos da personalidade, de modo a ensejar danos morais. sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico.
5; A parte vencida deve arcar com o pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
6. Negou-se provimento ao recurso.